Tribunal: TJSP
Processo: 2103837-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Habeas Corpus contra ato do Procurador-Geral de Justiça que confirmou a recusa, pela Promotoria, de oferta de acordo de não persecução penal ao paciente.
Investigado que não confessou a prática da infração penal no interrogatório extrajudicial. Ausente uma das condições legais cumulativas. Art. 28-A, CPP. Inexistência de constrangimento ilegal.
Denegação da ordem.